Tribunal: STF
Processo: Rcl 61788
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 103729/2023 (doc. Eletrônico 164)



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar adecisão reclamada e determinar desnecessidade de depósito recursal e de custas processuais por parte da ora embargante (doc. eletrônico 161).



    Argumenta a embargante que:



    “[e]mbora a reclamação constitucional tenha sido acolhida para o fim de ser respeitada a aplicação das prerrogativas fazendárias à embargante, a decisão ora embargada nada disse sobre o afastamento da multa processual que foi indevidamente aplicada à Embrapa nos autos da Reclamação Trabalhista/Reconvenção 0000587-64.2022.5.08.0014, uma vez que a oposição dos embargos declaratórios naquele feito judicial, ao contrário do que pareceu ao juízo reclamado, não revela a prática de nenhum ato ou omissão processual procrastinatório ou reprovável” (doc. eletrônico 164, p.3).



    É o breve relatório. Decido.



    Como afirmando na decisão monocrática, os precedentes apontados pela ora embargante como violados (na ACO 3.469/DF, nas ADPFs 33/CE, 114/CE, 250/CE, 275/CE, 405/CE, 437/CE, 485/PA, 513/PA, 524/PA, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA) tratam da aplicabilidade do regime dos precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    A seu turno, a embargante pede a não "aplicação de sanção processual por oposição de embargos declaratórios reputados procrastinatórios" no feito de origem (doc. eletrônico 1, p. 26).



    Como se pode observar, tal pedido não guarda pertinência temática com os assuntos abordados nos precedentes supramencionados.



    Em casos desse jaez, em regra, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas indicados como violados, o que não ocorreu no caso em questão em relação a multa processual aplicada.



    Nesse sentido, menciono julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 64.017-AgR, de minha relatoria, DJe 07/03/2024)



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração somente para esclarecer que a questão referente à multa processual aplicada nas instâncias ordinárias não tem aderência estrita com os paradigmas indicados como violados pela reclamante e, portanto, não pode ser conhecida em sede de reclamação. Apesar disso, esclareço que a decisão reclamada foi cassada e, portanto, outra deverá ser proferida.



     No mais, fica mantido o dispositivo fixado na decisão monocrática, que cassou a decisão reclamada e determinou a desnecessidade do depósito recursal e de custas processuais (doc. eletrônico 161).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator